Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO PARA MEIO ALTERNATIVO DE COBRANÇA DO PASSE ESTUDANTIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI No 9.099/1995.
1. Nos termos do artigo 8o, da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente por expressa determinação da Lei no 12.153/09, o incapaz não pode figurar como parte nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, independe de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 3a Vara da Fazenda Pública do DF.